Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO. FINANCIAMENTO NÃO CONCEDIDO AO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PELO COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do Art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
2. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel em razão da não obtenção de financiamento pelo comprovador, assegura ao vendedor indenização pelo período em que o comprador usufruiu do bem, sob pena de ensejar-se enriquecimento sem causa
3. Se o valor pago como sinal pelo comprador lhe foi devolvido com correção monetária e juros de 1% ao mês, não procede a alegação de que o vendedor lucrou com essa quantia até que a tenha restituído. Na realidade, o benefício foi do comprador do imóvel, na medida em que, além de permanecer no uso do bem, teve restituído a parte do preço que pagou com correção e juros superiores aos de aplicações financeiras.
4. Nos termos do art. 725 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
5. Desfeito o negócio em virtude de o comprador não ter obtido o financiamento, é devida a comissão paga pelo comprador, tal como previsto no contrato de compra e venda do imóvel. A cláusula contratual que explica que o valor da comissão foi estabelecido (valor combinado) entre vendedor e imobiliária não transfere ao vendedor a obrigação do pagamento da comissão, se nesse contrato há cláusula expressa de que cabe ao comprador pagar a referida omissão.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.